Tribunal: CARF
Processo: 10880.923318/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-12-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.923318/2011-17
ACÓRDÃO
3002-003.941 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TYPE BRASIL QUALIDADE EM GRÁFICA E EDITORA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
RESSARCIMENTO. AMOSTRAS GRÁTIS. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
CRÉDITO.
Não gera direito a crédito de IPI a aquisição de insumos aplicados na
industrialização de produtos saídos a título de amostras grátis, por se tratar
de operação isenta (art. 51, III, do RIPI/2002), sem incidência efetiva do
imposto na etapa anterior.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. GLOSA
MANTIDA.
O aproveitamento extemporâneo de créditos de IPI é admissível, desde
que regularmente escriturado e comprovado por documentação idônea.
Inexistindo escrituração individualizada e prova material do direito
creditório, impõe-se a manutenção da glosa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.941 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923318/2011-17
2
Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Gisela Pimenta Gadelha, Adriano Monte Pessoa,
Marcelo Enk de Aguiar (substituto [a] integral), Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao
(Presidente).

RELATÓRIO

Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de crédito básico de IPI no valor de R$
112.520,46, referente ao 4o trimestre de 2007, vinculado a declarações de
compensação apresentadas pelo contribuinte.
A Delegacia de origem, após a realização de diligência fiscal destinada à
verificação da existência do direito creditório pleiteado, elaborou Informação
Fiscal (fls. 693/697), na qual foram glosados os seguintes valores:
a) Crédito relativo à Nota Fiscal no 012.479, CFOP 1.911 – Remessa de Amostra
Grátis, emitida pela empresa Antalis do Brasil Produtos para a Indústria Gráfica
Ltda., sob o fundamento de que o art. 11 da Lei no 9.779/1999 autoriza o
ressarcimento apenas do saldo credor do IPI acumulado em cada trimestre-
calendário decorrente da aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem aplicados na industrialização, não abrangendo operações
de remessa de amostras grátis;
b) Créditos extemporâneos no montante de R$ 74.520,44, utilizados no 4o
trimestre de 2007, mas gerados em trimestres diversos, desconsiderados por se
tratarem de créditos não escriturados na forma do regulamento do IPI.
Com base nessa apuração, a DERAT/São Paulo proferiu Despacho Decisório
eletrônico (fl. 306), reconhecendo parcialmente o direito creditório no valor de R$
37.999,89, homologando parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP
no 30664.46124.270308.1.3.01-5807, e não homologando as compensações
declaradas nos PER/DCOMPs no 12478.99691.011008.1.7.01-8236 e no
25355.99989.061008.1.3.01-9732.
Constam do referido despacho os seguintes fundamentos:
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.941 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923318/2011-17
3
“O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
– Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado;
– Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento
fiscal;
– Ocorrência de reclassificação de créditos considerados passíveis de
ressarcimento para não passíveis de ressarcimento.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página da
Receita Federal do Brasil e integram este despacho.”
Cientificada do despacho, a interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 317/340), na qual, em síntese, argumenta:

•
Que, nos termos do art. 54, III, do RIPI/2010, é isenta do IPI a saída
de produtos a título de amostras grátis, e que, portanto, os créditos de IPI
relativos à matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem
utilizados na industrialização desses produtos podem ser mantidos na escrita
fiscal do contribuinte;

•
Que a legislação aplicável (inclusive o art. 168 do CTN) ampara o
direito creditório de IPI decorrente de ressarcimento ou compensação, tratando-
se de crédito líquido e certo, passível de compensação tributária, desde que
observado o prazo prescricional de cinco anos;

•
Que os créditos utilizados no pedido são legítimos e tempestivos,
razão pela qual não deveriam ter sido glosados.
Ao final, requer:
a) o julgamento procedente da Manifestação de Inconformidade;
b) a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários; e
c) a realização de diligência fiscal para verificação dos documentos
comprobatórios.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
I - Da tempestividade
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.941 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923318/2011-17
4
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de recurso voluntário apresentado do acórdão da DRJ que não homologou
o pedido de Ressarcimento crédito básico de IPI no valor de R$ 112.520,46, referente ao 4o
trimestre de 2007, que fora vinculado a declarações de compensação.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, a Recorrente, em apertada síntese,
alegou que os créditos de IPI escriturados na entrada de matéria-prima (MP), produto
intermediário (PI) e material de embalagem (ME), utilizados na industrialização de produtos saídos
do estabelecimento industrial com a isenção do imposto, especialmente aqueles produtos
correspondentes a amostras grátis, poderiam ser mantidos na escrita fiscal do contribuinte.
II - Do crédito decorrente de amostra grátis
Quanto aos produtos considerados amostra grátis, ressalto, contudo, que o direito
ao crédito decorre não apenas do destaque do IPI nas notas fiscais dos seus fornecedores, mas
também, e especialmente, da exata classificação de tais produtos.
Nos termos do art. 51, III, do Regulamento do IPI aprovado pelo Decreto no 4.544,
de 2002 (RIPI/2002), são isentas as “amostras de produtos para distribuição gratuita, de diminuto
ou nenhum valor comercial, assim considerados os fragmentos ou partes de qualquer mercadoria,
em quantidade estritamente necessária a dar a conhecer a sua natureza, espécie e qualidade”,
atendidas as demais condições do referido inciso. Em se tratando de “amostras grátis”, a
recorrente não poderia se creditar de qualquer valor, porque inexistente incidência efetiva na
etapa anterior.
Logo, o destaque do IPI na nota fiscal de saída do fornecedor se apresenta indevido,
e a ele cabe a repetição de indébito. À recorrente, somente em virtude do destaque do IPI, não
poderia se creditar do valor destacado incorretamente na nota fiscal, em face da isenção. Sobre a
forma, o documento emitido erroneamente, deve prevalecer a materialidade da operação, de
modo a permitir a repetição do indébito para o fornecedor, e vedar o aproveitamento de créditos
à recorrente, adquirente.
Tratando-se de operação isenta, não há incidência efetiva do imposto na etapa
anterior, razão pela qual o destaque do IPI na nota fiscal do fornecedor, ainda que realizado, não
gera direito a crédito ao adquirente. O valor destacado indevidamente deve ser objeto de
repetição de indébito pelo emitente do documento fiscal, não podendo ser aproveitado como
crédito pela adquirente.
Nesse sentido a jurisprudência do CARF tem se manifestado:
3302-008.420 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
23 de junho de 2020 - Recorrente XINGULEDER COUROS LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.941 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923318/2011-17
5
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - (IPI)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
RESSARCIMENTO DO SALDO CREDOR DO IPI. PER/DCOMP.PRINCÍPIO DA NÃO-
CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AMOSTRA GRÁTIS.
No direito constitucional positivo vigente, o princípio da não-cumulatividade
garante aos contribuintes apenas e tão-somente o direito ao crédito do imposto
que foi pago nas operações anterior.
Dessa forma, correta a glosa do crédito referente à Nota Fiscal no 012.479, CFOP
1.911 – Remessa de Amostra Grátis, por ausência de fato gerador e consequente inexistência de
não cumulatividade a preservar.
III – Dos créditos extemporâneos
Em síntese, a Recorrente sustenta que a controvérsia instaurada não diz respeito à
possibilidade de aproveitamento de créditos extemporâneos de IPI, mas sim ao suposto erro
formal de escrituração apontado pela autoridade fiscal. Assevera que todos os documentos e
notas fiscais solicitados foram devidamente apresentados no curso da fiscalização.
Afirma, ademais, que a escrituração foi devidamente realizada, com o registro
individual e cronológico das operações nos livros fiscais exigidos — Livro Registro de Apuração do
IPI, fichas de notas fiscais de entrada e fichas de créditos extemporâneos — em conformidade com
os arts. 190 e 312 do RIPI/2002. O valor de R$ 74.520,44, não homologado pela autoridade fiscal,
corresponde exatamente à diferença entre o crédito pleiteado e o reconhecido.
Defende que a escrituração tem natureza meramente acessória, constituindo
instrumento de controle contábil e não condição de existência do crédito tributário, cuja origem
decorre diretamente do princípio da não cumulatividade previsto no art. 153, § 3o, IV, da
Constituição Federal. Argumenta, ainda, que o regulamento — por se tratar de ato infralegal —
não possui força normativa para restringir direito assegurado pela própria lei.
Sustenta, por conseguinte, que a decisão da DRJ/PA incorreu em violação ao
princípio da verdade material, ao privilegiar o formalismo em detrimento da materialidade
comprovada, contrariando também o princípio do formalismo moderado, ambos norteadores do
processo administrativo fiscal.
O RIPI/2002 e o atual RIPI/2010 sobre o aproveitamento extemporâneo pressupõe
a existência de escrituração regular, individualizada e cronológica das operações, conforme
exigido pelo art. 378 do RIPI/2002, que determina que as entradas de mercadorias sejam lançadas
documento por documento, com identificação do emitente e dos respectivos dados fiscais.
No caso concreto, observa-se que a contribuinte deixou de escriturar
individualmente as notas fiscais de aquisição correspondentes ao período de dezembro de 2003 a
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.941 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923318/2011-17
6
setembro de 2007, limitando-se a efetuar um único lançamento global no RAIPI relativo ao mês de
dezembro de 2007, sob a rubrica “créditos extemporâneos”.
Ainda que a Recorrente tenha apresentado parte das notas fiscais de aquisição, tais
documentos mostraram-se insuficientes para comprovar a efetiva origem e a legitimidade dos
créditos pleiteados, uma vez que diversas notas encontram-se ilegíveis ou incompletas, o que
impede a verificação da correspondência entre as operações registradas e os valores creditados.
Nos termos do art. 16, III e § 4o, do Decreto no 70.235/1972, a impugnação deve
conter os motivos de fato e de direito e ser acompanhada das provas disponíveis, precluindo o
direito de juntá-las posteriormente, salvo nas hipóteses excepcionais ali previstas.
O art. 36 da Lei no 9.784/1999 impõe ao interessado o dever de provar os fatos
alegados, e reforça que o ônus da prova quanto à ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do crédito tributário é do sujeito passivo.
Na espécie, a contribuinte não apresentou elementos probatórios mínimos que
permitissem aferir, de forma segura, a origem e a liquidez dos créditos extemporâneos pleiteados,
deixando de se desincumbir do ônus que lhe competia.
Nos processos administrativos que versam sobre restituição, compensação ou
ressarcimento de créditos tributários, incumbe ao sujeito passivo demonstrar a efetiva existência
do direito creditório alegado.
Assim, quando o pedido de compensação, restituição ou ressarcimento é indeferido
em razão da inexistência ou insuficiência do crédito, cabe ao contribuinte, caso pretenda
impugnar a decisão, cumprir o ônus probatório que a legislação lhe impõe, trazendo aos autos
documentos idôneos que comprovem de maneira clara e objetiva a origem, a legitimidade e o
montante do crédito pleiteado.
Os documentos hábeis a comprovar o direito são aqueles que permitem aferir, de
modo inequívoco, a formação e a quantificação do crédito. A ausência de tais elementos
probatórios inviabiliza o reconhecimento do direito creditório, prejudicando, por conseguinte, o
pedido de ressarcimento ou repetição.
No caso em análise, não houve o cumprimento dos requisitos necessários por parte
da Recorrente quando lhe foi oportunizado apresentar a documentação hábil. Cabe citar a
aplicação ao caso do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, abaixo transcrito:
Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de
seu direito; (...) Neste sentido, entendo que não houve a demonstração
comprobatória, por parte do contribuinte acerca de seu direito sobre o crédito
pleiteado Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
No presente caso, não foram comprovados os motivos que pudessem autorizar a
juntada de documentos após a impugnação ou a determinação de necessárias diligências ou
perícias.
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.941 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923318/2011-17
7
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob responsabilidade do
contribuinte, não implica a necessidade de realização de diligência com o objetivo de produzir
essas provas, eis que tanto a diligência quanto a perícia destinam-se à formação da convicção do
julgador, devendo limitar-se ao aprofundamento de investigações sobre o conteúdo de provas já
incluídas no processo ou ao confronto de elementos de prova também já incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir a ausência de provas que já poderiam ter sido juntadas à
impugnação.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e nego provimento.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 739
DF CARF MF
Original